Tribunal: TJDFT
Processo: 0745818-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO DO FEITO PELOS TEMAS 1169/STJ E 1170/STF. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO DO PRESENTE CASO. CRÉDITO INDIVIDUALIZADO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DESNECESSÁRIA. APURAÇÃO DO CRÉDITO POR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. CABIMENTO. READEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AUSÊNCIA. ENTENDIMENTO VINCULANTE. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há razão para suspensão do processo com fundamento no Tema 1170/STF, uma vez que, além de o Supremo Tribunal Federal não ter determinado a suspensão dos processos em trâmite no território nacional, a irresignação sustentada pelo agravante refere-se ao suposto equívoco quanto ao índice de correção monetária utilizado na origem, e não sobre o indexador aplicado aos juros de mora.
2. O Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os Recursos Especiais ns.o 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1169), para “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (Tema n.o 1.169 - ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022). Há distinção entre o presente processo e a hipótese tratada no tema de Repercussão Geral no 1169 do STJ, o que impõe o distinguishing para afastar a suspensão do processo. Preliminares rejeitadas.
3. O e. Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE n.o 870.947/SE, afastou a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública e, em substituição, foi determinada a atualização monetária segundo o IPCA-e.
4. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-e.
6. RECURSO CONHECIDO, preliminares REJEITADAS e, no mérito, DESPROVIDO.